Tribunal: STF
Processo: Rcl 41498
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO NO RE Nº 588.445/RJ. DEVOLUÇÃO À ORIGEM EM RAZÃO DE RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. ERRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NA ORIGEM. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Raul José Cortes Marques, em face de decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no processo nº 0011910-16.2004.4.02.5101, mediante o qual teria sido inobservada a decisão proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio no RE nº 588.445-AgR/RJ.



    2. O reclamante narra que, embora o e. Ministro Marco Aurélio tenha determinado a devolução do RE nº 588.445/RJ à origem, em razão do reconhecimento de repercussão geral de matéria similar a dos autos no RE nº 662.423-RG/SC, Tema RG nº 578, de relatoria do e. Ministro Dias Toffoli, a autoridade reclamada, sem aguardar o julgamento de mérito da questão, negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no RE nº 606.358-RG/SP, Tema RG nº 257, de relatoria da e. Ministra Rosa Weber, o qual não tem pertinência com a controvérsia dos autos. Secundariamente, aponta a falta de fundamentação da decisão reclamada.



    3. Informa que essa decisão foi impugnada pelo ARE nº 1.217.636/RJ, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, sendo que, à época da formalização desta reclamação, os embargos declaratórios opostos aguardavam apreciação.



    4. Requer a procedência da medida, a fim de cassar a decisão reclamada. Pede a suspensão do julgamento dos embargos de declaração no ARE nº 1.217.636/RJ, até o julgamento final da presente reclamação.



    5. Por meio da Petição STF nº 67.717/2020, o ora reclamante alega a ocorrência de relevante fato novo, qual seja, o julgamento virtual do RE nº 662.423-RG/SC, no qual fixada a seguinte tese: “I - Ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando da sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; II - Em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional n.º 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor”. Pleiteia, assim, a procedência da presente reclamação (e-doc. 18).



    6. A autoridade reclamada prestou informações nos seguintes termos:



    “Trata-se de Apelação interposta pela União Federal nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo ora Reclamante contra sentença proferida pelo Juiz Federal da 11ª Vara do Rio de Janeiro que julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré a ‘aposentar o autor no cargo de Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª. Região, pagando-lhe os proventos referentes a este cargo, inclusive as parcelas vencidas desde a data da aposentadoria (29 de setembro de 2003), acrescidos dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e atualização mediante a utilização dos índices empregados para a correção monetária de precatórios na Justiça Federal.’



    Nas razões do Apelo, a União alega, dentre outros argumentos e resumidamente que, na ocasião em que se deu a aposentadoria, o autor não preenchera todos os requisitos para que se aposentasse no cargo de Juiz do TRT, uma vez que só ocupara o cargo durante dois anos, e não os cinco anos exigidos pelo artigo 40, III, da Constituição Federal com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/98. Requer, ao final, o julgamento pela improcedência da pretensão autoral. Intimado, o Apelado apresentou contrarrazões no sentido do improvimento do recurso de Apelação.



    Por decisão monocrática datada de 16 de abril de 2007, o Desembargador Reis Friede, então Relator da Apelação Cível, negou provimento à remessa necessária e ao recurso da União Federal, sob o fundamento de que o autor já tinha preenchido todos os requisitos para a aposentadoria antes da EC 20/98, sendo aplicável, na hipótese, o art. 3º, que assegura a concessão de aposentadoria àqueles que já tenham cumprido os requisitos previstos na legislação anterior então vigente, sem exigência de cinco anos no cargo.



    Interposto agravo interno pela União, a Sétima Turma Especializada deste Tribunal, à unanimidade, deu provimento ao agravo para julgar improcedente o pedido do autor, esclarecendo que o caso paradigma utilizado para fundamentar a sentença e a decisão monocrática é diverso do constante dos autos.



    Regularmente intimado, o Apelante Raul José interpôs Recurso Extraordinário contra o v. acórdão, alegando violação aos artigos 93, VI, e 40, § 1º. III, bem como ao artigo 5º , XXXVI, todos da Constituição Federal, para que lhe seja assegurada a aposentadoria no cargo de Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª. Região, com proventos integrais. RE admitido em março de 2008 por decisão do então Desembargador Vice-Presidente Fernando Marques.



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o RE foi autuado com o n. 588.445/RJ, e distribuído ao Exmo. Ministro Relator Marco Aurélio, que negou-lhe seguimento. Interposto agravo regimental pelo Recorrente Raul, houve reconsideração daquela decisão, em razão do reconhecimento de repercussão geral do tema no RE nº 606.358/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, sendo determinado, então, o retorno dos autos ao TRF para os efeitos do artigo 543-B do CPC, por decisão de 27 de fevereiro de 2015.



    Sobrestado o RE neste Tribunal e baixados os autos à Vara de origem, sobreveio notícia de trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 606.358/SP, em maio de 2016. Retornados os autos, por decisão de janeiro de 2017, o então Desembargador Vice-Presidente Des. Reis Friede negou seguimento ao recurso e contra a qual foi interposto agravo, na forma do art. 1.042 do CPC (ARE 1.217.636/RJ). Em 10 de junho de 2019, este agravo não foi conhecido, em virtude de erro grosseiro na interposição do recurso. Seguiu-se interposição de agravo interno, também não conhecido pela Primeira Turma dessa Egrégia Suprema Corte, em 08 de outubro de 2019. Sobrevieram ainda dois novos embargos de declaração, ambos desprovidos, sendo certificado o trânsito em julgado do acórdão em 23 de outubro de 2020, com a consequente baixa a este TRF.” (e-doc. 23).



    7. A União, em contestação, sustenta a inviabilidade da utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Destaca que houve a interposição de agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em tese de repercussão geral. Nessa situação seria cabível o agravo regimental previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC. Assevera a preclusão da questão, desde a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Requer a improcedência da reclamação, com a condenação do reclamante ao pagamento dos ônus da sucumbência (e-doc. 25).



    8. Nos termos da Petição STF nº 64.010/2021, o reclamante refuta a alegação de preclusão da questão, uma vez que, em face da decisão de negativa de seguimento, interpôs o ARE nº 1.217.636/RJ, cuja decisão transitou em julgado somente em 23/10/2020, quando a presente reclamação já estava em processamento. Alega que o mérito da reclamação não foi contestado e reitera a ocorrência de fato novo relvante decorrente do julgamento do RE nº 662.423-RG/SC, Tema RG nº 578. Requer a procedência da medida, com a cassação da decisão reclamada e a determinação de que outra seja proferida com observância do Tema RG nº 578 (e-doc. 28).



    9. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer com ementa de seguinte teor:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APLICAÇÃO AO DECIDIDO EM TESE FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO FOI O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (e-doc. 30).



    10. Em nova manifestação, o reclamante junta documentos comprobatórios da data de distribuição desta reclamação, da pendência de recurso impeditivo do trânsito em julgado da decisão reclamada, bem como da certidão de objeto e pé expedida por este Tribunal (Petição STF nº 62.830/2022, e-doc. 32-34).



    É o relatório.



    Decido.



    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    13. No caso em tela, constato que, após a devolução do RE nº 588.445/RJ, foi proferida nova decisão negando seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema nº 257 do ementário da Repercussão Geral, estabelecido no julgamento do RE nº 606.358-RG/SP. No entanto, ela foi impugnada mediante agravo, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Por essa razão, o ARE nº 1.217.636/RJ não foi conhecido pelo Ministro Marco Aurélio, ante o erro grosseiro (e-doc. 11). Cabe mencionar que os fundamentos dessa decisão se mantiveram, nos recursos interpostos na sequência — agravo regimental e dois embargos de declaração —, tendo a decisão transitado em julgado em 23/10/2020. Nessa linha de entendimento, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 47.763-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 14/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 51.912-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    14. Revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 52.546-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 07/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal.



    II - A pretensão do agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    III- Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 56.409-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.



    2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator